Tribunal: TJDFT
Processo: 0746438-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746438-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE DE ASSIS PIRES BRAGA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Dê-se vista ao ente devedor para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 25253963 e, se for o caso, atender ao teor da certidão de ID 22485827. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto